Tribunal: TJPA
Processo: 0800321-10.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800321-10.2020.8.14.0107

APELANTE: ANISIA ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2.

Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3.

O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4.

A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5.

Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6.

Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA: ANISIA ALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BANCO BMG SA contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ANISIA ALVES DOS SANTOS, confirmando a sentença de primeiro grau que condenou o Banco ao pagamento de danos materiais e morais em razão da cobrança de valores indevidos em contrato de empréstimo consignado.

Na origem, ANISIA ALVES DOS SANTOS questiona, em face de BANCO BMG S.A, a contratação de empréstimo referente ao CONTRATO DE NÚMERO 11378241, no valor de R$ 1.103,00 (hum mil e cento e três reais).

Narra a autora ser pensionista do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, recebendo mensalmente benefício no montante de 01 (um) salário-mínimo e que sofreu descontos mensais referente a supostos empréstimos contratados junto à instituição financeira requerida.

Citada, a instituição financeira ofereceu contestação com preliminares e, no mérito, alega a existência e regularidade das contratações efetivadas, arguindo a improcedência dos pedidos.

O Juízo de origem julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (Num. 15211127):

Dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

Fica o requerido condenado a restituir, em danos materiais, devendo restituir à reclamante todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual desde a data da citação.

Condeno a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto). CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta do reclamante, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada novo desconto efetuado, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes a serem convertidos em favor da parte demandada.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários e despesas processuais, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor condenatório, art. 98, § 2º, do CPC.

A requerida deverá cancelar os contratos narrados na inicial e quaisquer descontos na conta da requerente em relação a estes.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, conforme rito ordinário. Ato contínuo remetam-se os autos à Egrégio Tribunal, a quem compete exerce o juízo de admissibilidade.

Sentença publicada no DJe.

Dom Eliseu/PA, 29 de junho de 2021.

Diogo Bonfim Fernandez

Juiz de Direito

A parte autora recorreu a esta instancia (NUM. 13934302), requerendo a majoração da condenação em danos morais, para se amoldar ao que este Tribunal já vem arbitrando a título de condenação em danos morais.

A parte requerida também recorre a esta instância (id 13934295), alegando que a contratação se deu dentro dos moldes legais, previstos nas normas do Banco central e que a autora tenta se escusar do adimplemento da sua contraparte, caracterizando, nitidamente, a busca de enriquecimento ilícito.

Sustenta que não pode ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, pois a contratação do serviço se deu de forma legal, requerendo, de forma alternativa, a diminuição do valor da condenação em danos morais.

Alega que não pode ser compelido a devolução em dobro, pois não foi comprovada a má-fé e que a multa imposta pelo descumprimento da decisão que determinou o encerramento das cobranças é abusiva.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos e a devolução do valor que foi debitado na conta da autora.

Contrarrazões da parte requerida apresentada no id 13934306. Sem contrarrazões da parte autora.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

- APELAÇÃO DA PARTE AUTORA: APENAS QUANTO AO DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O DANO MORAL EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E DOU PARCIAL PROVIDO.

- APELAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ CONTRATUAL E LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

DISPOSITIVO

Por tais fundamentos,
CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
, majorando a condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando ao posicionamento jurisprudencial desta Corte, bem como
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO
, para que a restituição dos valores descontados seja feita de forma simples até o dia 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, e em dobro para os descontos referentes aos períodos posteriores à 30/03/2021.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora (16865314 - Sentença)

O Banco BMG S.A., em seu agravo, alega que a decisão monocrática merece reforma pelos seguintes fundamentos:

1. Do Contrato Presente nos Autos

O Banco BMG S.A. argumenta que o contrato discutido foi apresentado juntamente com a defesa do agravante e celebrado de acordo com as especificações e qualificações do contratante, estando devidamente preenchido e assinado, não podendo a autora alegar desconhecimento.

Afirma que houve a disponibilização dos recurso, conforme TED juntado ao autos, demonstrando que ela usufruiu do cartão de crédito realizando os saques, o que indicaria que a parte autora tinha conhecimento das

condições da contratação.

2. Da Ausência de Danos Materiais

Neste tópico, impugna a decisão, alegando absoluta ausência de ato ilícito, uma vez que o contrato se encontra de forma clara e objetiva e foi devidamente assinado pela agravada.

3. Da Ausência de Ato Ilícito e Dano Moral

Defende que não cometeu ato ilícito capaz de ensejar qualquer indenização à parte apelada.

Aponta que a jurisprudência, em casos de débito em conta corrente para pagamento de financiamento ou empréstimo sem autorização do titular, tem entendido que não há prejuízo moral comprovado.

4. Da Necessidade de Redução do Quantum Indenizatório

Caso não seja do entendimento deste tribunal a inexistência do dever de indenizar, é imperioso diminuir o quantum indenizatório, para que o valor atribuído seja proporcional ao alegado dano pela parte apelada.

5. Do Enriquecimento Sem Causa - Violação ao artigo 884 do CC/02

Alega que o valor da condenação por dano moral está exagerado e se mantido, incorrerá em enriquecimento ilícito.

6. Da compensação.

Em que pese a agravante ter apresentado razões suficientes para a reforma integral da sentença, na hipótese de rejeição das razões, pede a compensação dos valores disponibilizados à autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, pede que “que a sentença seja reformada, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autoras.

Em caso de manutenção da sentença, pede para que os hipotéticos danos materiais sejam na forma simples, vez que não foi demonstrada a má fé do banco, que justificaria tal condenação.

Pede, da mesma forma, que os valores recebidos pela autora e comprovados nos autos sejam decotados de uma eventual condenação, para não qualificar enriquecimento sem causada parte agravada.

Quanto à condenação em danos morais, a agravante requer que a sentença seja reformada para que essa seja julgada improcedente, vez que não há comprovação nesse sentido nos autos.

Em caso de manutenção da referida condenação, a agravante requer a sua minoração, vez que o patamar em que foi arbitrado se encontra desproporcional ao caso concreto.

Contrarrazões juntadas no ID. 17993722.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de contratação fraudulenta de e empréstimo por reserva de margem para cartão de crédito.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo e a prova da veracidade da assinatura aposta no pacto, sendo que o banco sequer apresentou o contrato questionado.

DA RESPOBSABILIDADE CONSUMERISTA

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. \n1) Trata-se de ação através da qual a parte autora busca a declaração de inexistência dos débitos objetos dos contratos de empréstimo cujas parcelas estão sendo descontadas em seu benefício previdenciário, ao argumento de que nunca o teria contratado, a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais experimentados, julgada procedente na origem.\n2) AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Ademais, incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.\n3) In casu, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois em relação aos contratos juntados aos autos há arguição de falsidade de assinatura, de modo que o ônus de provar a autenticidade da mesma era da parte demandada, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. \n4) Mister ressaltar, ainda, que a parte ré trouxe aos autos comprovantes de transferência dos valores que teriam sido emprestados à autora em que ela mesma figura como beneficiária (evento 9 docs 11, 12 e 16), sendo que até mesmo as telas sistêmicas juntadas no evento 9 docs 13, 14 e 15, não comprovariam a disponibilização das quantias contratadas à autora. \n5) Por outro lado, relativamente ao desconto no valor de R$ 13,99 (...), referente ao contrato nº 0004996257, como bem reconhecido na sentença, a demandada não acostou nenhum documento possível de aferir que o contrato nº 2146630 diz respeito a tal desconto, motivo pelo qual não é possível atribuir o débito à autora.\n6) Assim, não comprovada a regularidade das contratações, impositiva a declaração de inexistência de débito e a manutenção da sentença. \n7) DANOS MORAIS - Mostra-se evidente que a situação vivenciada pela parte autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se os demandados tivessem sido cautelosos ao proceder aos descontos no benefício da parte autora. Nessa esteira, provado então o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa.\n8) QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, O valor fixado na sentença, em R$ 6.000,00 (...), deve ser mantido. \n9) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a demandada não foi prudente, não tendo adotado os devidos cuidados para evitar eventuais cobranças indevidas. Sendo indevidas as cobranças, a devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora é medida impositiva. Em relação à forma de devolução, passa-se a passo a autorizar a repetição na forma dobrada, tendo em vista a tese definida por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que \a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva\.\n10) SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DOS DESCONTO - a suspensão possui caráter provisório, quando, no caso em apreço, restou reconhecido a ilegalidade dos descontos em sede de cognição exauriente. Ademais, como mencionou a parte autora, não havendo impugnação pela demandada, a suspensão compromete a margem consignável do consumidor, enquanto que a exclusão retira os débitos da folha de pagamento de forma definitiva. Assim, impõe-se reformar a sentença e determinar que os descontos no benefício previdenciário da autora sejam excluídos. \nDUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50044020320208213001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

E ainda, segue entendimento jurisprudencial de outubro de 2022, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do TJMG:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso do Banco. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. Tema 1061 do STJ. Perícia grafotécnica não realizada. Banco que informou ao Juízo não ter mais provas a serem produzidas, não lhe aproveitando a alegação de que não se opunha à realização da perícia requerida pela autora, uma vez que atribuiu a ela o custeio dos honorários periciais. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00). Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente da autora, admitida a compensação de valores. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo "hic et nunc". Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10003934520228260483 SP 1000393-45.2022.8.26.0483, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE APRESENTA O DOCUMENTO COMO PROVA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MINORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. - Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, a ele incumbe comprovar a autenticidade da assinatura lançada no documento que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Orientação do STJ em recurso sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, no sentido de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." ( REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) - O desconto indevido no provento de aposentadoria gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

(TJ-MG - AC: 10000221422264001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de
perícia grafotécnica
, a fim de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Nesta ordem de ideias, faz necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é irrelevante para o deslinde da causa qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, se o mesmo foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta feita, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).
2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma simples realizados antes 30/03/2021, e em dobro nos descontos realizados após esta data. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Assim, com base nas datas dos descontos, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, para os descontos efetuados nesse período e em dobro para os descontos referentes aos períodos posteriores à 30/03/2021.

DOS DANOS MORAIS

A parte autora requer a esta instância a majoração dos danos morais para se amoldar aos parâmetros fixados pelo TJPA.

Quanto aos danos morais, reproduz-se aqui, inicialmente, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil – 7ª. Ed. – Ed. Atlas – 2007 – p. 79):

“O que configura e o que não configura o dano moral? (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.”

Trazida a noção para o caso concreto, não há dúvida que autora/apelante sofreu danos morais. Teve sua dignidade ofendida, com a cobrança indevida.

Todavia, no que se refere ao valor da indenização por danos morais, é reconhecida a dificuldade de sua fixação, tendo em vista que inexiste, no sistema legal pátrio, norma que regulamente o seu arbitramento, o que impõe ao Julgador, caso a caso, encontrar o que seja razoavelmente justo para o ofendido e para o ofensor.

Assim, conforme entendimento jurisprudencial que se consolidou a respeito da matéria, há de se levar em consideração a intensidade do sofrimento moral do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão social, a posição social daquele, seu grau de cultura, atividade profissional desenvolvida e seus ganhos, sua idade e sexo, entre outros requisitos, os quais também devem ser levados em conta para o ofensor, sendo que, relativamente a este, há de se ter em vista, especialmente, sua capacidade econômico-financeira de suportar o encargo que lhe é imposto.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem se posicionado neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO POR LANCE. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RECUSA INJUSTIFICADA. ATO ILÍCITO. CONDUTA ABUSIVA. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - A relação existente entre a administradora de consórcio e os consorciados é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. - Configura dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, que atinja os direitos de personalidade do indivíduo, observada a ocorrência de ato ilícito, dano e o nexo de causalidade entre ambos. - A recusa perene e injustificada na entrega da carta de crédito, pautada por critérios obscuros ou inexistentes, impostos pela administradora de consórcio em contrato de adesão configura ato ilícito e enseja a indenização por dano moral, na medida em que frustra legítima expectativa do consorciado e lhe impõe situação vexatória. (TJMG - Apelação Cível 1.0194.14.003117-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2015, publicação da sumula em 20/ 11/ 2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - NÃO LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO - ABUSIVIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - Comprovado o fato danoso, a conduta ilícita da prestadora de serviço, ao ser negligente e, o nexo causal entre a conduta e o dano, impõe-se o seu dever de indenizar. As Instituições Financeiras estão obrigadas a fornecer os serviços de forma adequada, eficiente e segura, e respondem pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha nos serviços por ela prestados, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A indenização deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância das peculiaridades do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.033783-8/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2015, publicação da sumula em 29/ 05/ 2015).

CONSÓRCIO - GARANTIA ADICIONAL APÓS CONTEMPLAÇÃO - ABUSIVIDADE - DANO MORAL DEVIDO. É abusiva a cláusula que prevê garantia complementar para a entrega do bem ao consorciado contemplado, quando este teve o seu cadastro aprovado no ato da integração ao grupo, quando então foi comprovada a sua condição econômica. E tendo a exigência da garantia adicional impedido a autora de receber o bem contemplado, por certo, o fato, causou-lhe ofensa moral indenizável. Embargos não acolhidos. (TJMG, Embargos Infringentes nº 1.0024.06.028647-3/003, Relator Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade, j. 12-5-2009, DJ. 29-5-2009).

Desta forma e tendo em vista os parâmetros fixados por este TJPA, a condenação e danos morais deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No mesmo sentido já decidiu a Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS EM RELAÇÃO A METRONORTE E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO A REQUERIDA EMBRACON – INCONFORMISMO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DISPONIBILIZADO PELA REQUERIDA EM SITE OFICIAL –SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA O NÃO ENVIO DA VIA FÍSICA DO instrumento – não acolhimento – AUSÊNCIA DE ACESSO AO contrato – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE – CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO FORAM ESCLARECIDAS AO CONSORCIADO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VALORES DAS PARCELAS SOMADA À NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA ADICIONAL pARA RETIRADA DO VEÍCULO ESCOLHIDO – AUTOMÓVEL QUE ATENDIA OS PARÂMETROS FINANCEIROS ESTABELECIDOS NA CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA – falha nO DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE verificada – IMEDIATA RESTITUIÇÃO DOS VALORES REVERTIDOS AO CONSÓRCIO – DANOS MATERIAIS – AUTORA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE DESPESAS ADICIONAIS PARA RETIRADA DO BEM – VALORES DEVIDAMENTE COMPROVADOS – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS EM SENTENÇA – pleito de afastamento OU REDUÇÃO da condenação a título de danos morais – impossibilidade – ABALO MORAL DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – quantum indenizatório fixado em R$ 3.000.00 (TRÊS mil reais) que não comporta minoração – sentença mantida – recurso DESPROVIDO (TJPR - 18ª C.Cível - 0007728-73.2015.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 11.05.2020) (TJ-PR - APL: 00077287320158160090 PR 0007728-73.2015.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de contrato celebrado após a edição da Lei nº 11.795/08, esta Turma Recursal tem decidido que na hipótese de extinção antecipada do contrato de consórcio, por desistência ou exclusão, é lícita a devolução imediata de valores, devendo-se, contudo, deduzir-se do montante a ser restituído aqueles valores despendidos a título de taxa de administração e seguro de vida contratados. Precedentes nesse sentido: Processo Nº 0055944-62.2019.8.03.0001, Relator MÁRIO MAZUREK, julgado em 15 de Abril de 2021; Processo Nº 0019001-46.2019.8.03.0001, Relator REGINALDO GOMES DE ANDRADE, julgado em 3 de Setembro de 2020. 2. Não obstante, a contratação de consórcio com a promessa de contemplação imediata, enseja vício na manifestação da vontade do contratante, autorizando com isso a anulação do negócio. 3. Anulado o negócio jurídico, a restituição integral dos valores despendidos pelo consorciado é medida que se impõe. 4. Ademais, tem-se que a situação retratada nos autos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, considerando que a publicidade enganosa é extremamente nociva nas relações de consumo, configurando ofensa à moral do contratante suscetível de indenização, devendo estes serem fixados no valor de R$ 3.000,00. 5. Quanto ao pedido de condenação em honorários, nos Juizados só há condenação em honorários de sucumbência se o recorrente é sucumbente (art. 55 da LJE). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a reclamada ao ressarcimento imediato dos valores pagos, bem como em danos morais, estes fixados em R$ 3.000,00. Correção monetária pelo IGP-M desde a data do pedido do reembolso, bem como juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 5. Sentença reformada. (TJ-AP - RI: 00495019520198030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 04/05/2021, Turma recursal)

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Em vista o reconhecimento da nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito.

Desta forma, é de se indeferir o pedido.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 18/06/2024